Tribunal: STJ
Processo: 1423968-64.2023.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3005092 - MS(2025/0287823-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FLÁVIO SÉRGIO ARANTES PEREIRA
AGRAVANTE
: ANABELA FABRI PEREIRA
ADVOGADOS
: LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - MS007684
RICARDO SÉRGIO ARANTES PEREIRA - MS011218
GEOVANA MACENA TEODORO - MS029193
VOLPE CAMARGO ADVOGADOS ASSOCIADOS
-
S/S
MS000296
AGRAVADO
: YARALICE ANTUNES DA COSTA
ADVOGADOS
: GABRIEL CHELOTTI GONÇALVES - MS027950
RAFAEL GOMES VIEIRA - MS019110
MARCUS VINÍCIUS MACHADO ABREU DA SILVA -
MS018158
HEBER SEBA QUEIROZ - MS009573
JEYANCARLO XAVIER BERNARDINO DA LUZ - MS008480
AGRAVADO
: FERNANDO HENRIQUE SOUZA PACHE
AGRAVADO
: MONICA CRISTINA BORGES DE BARROS PACHE
ADVOGADOS
: FLÁVIO JACÓ CHEKERDEMIAN - MS003556
BRUNA FREITAS GOMES - MS026953
THIERRY DE CARVALHO FARACCO - MS025695
JOSÉ PEREIRA GONÇALVES - MS004560
AGRAVADO
: FELIP SALES PACHE
ADVOGADOS
: MARIANA VELASQUEZ SALUM - MS007834
LAÉLCIO DAS NEVES FERREIRA DE MORAIS - MS007148
DAMARIS ALVES CHAVES - MS009656
VIVIANNY SILVA FERREIRA LEÃO - MS013270
AGRAVADO
: ELTON PROENCA ADAMES
AGRAVADO
: TÂNIA MARA HONAISER ADAMES
ADVOGADO
: CARLOS FERNANDO DE SOUZA - MS002118
AGRAVADO
: MARCÍNIO REIS PACHE
ADVOGADOS
: MARIANA VELASQUEZ SALUM - MS007834
LAÉLCIO DAS NEVES FERREIRA DE MORAIS - MS007148
ANTÔNIO ALVES CORRÊA - MS010599
AGRAVADO
: ADAIR SEBASTIÃO DA SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO.
VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
Documento eletrônico VDA55097476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:37:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: afbc7299-45ad-4632-ada0-b2dfd5206ae1

INCLUSÃO. VALOR. IMÓVEL. REEXAME FÁTICO-
SÚMULA No 282/STF.
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:37:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: afbc7299-45ad-4632-ada0-b2dfd5206ae1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3005092 - MS(2025/0287823-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FLÁVIO SÉRGIO ARANTES PEREIRA
AGRAVANTE
: ANABELA FABRI PEREIRA
ADVOGADOS
: LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - MS007684
RICARDO SÉRGIO ARANTES PEREIRA - MS011218
GEOVANA MACENA TEODORO - MS029193
VOLPE CAMARGO ADVOGADOS ASSOCIADOS
-
S/S
MS000296
AGRAVADO
: YARALICE ANTUNES DA COSTA
ADVOGADOS
: GABRIEL CHELOTTI GONÇALVES - MS027950
RAFAEL GOMES VIEIRA - MS019110
MARCUS VINÍCIUS MACHADO ABREU DA SILVA -
MS018158
HEBER SEBA QUEIROZ - MS009573
JEYANCARLO XAVIER BERNARDINO DA LUZ - MS008480
AGRAVADO
: FERNANDO HENRIQUE SOUZA PACHE
AGRAVADO
: MONICA CRISTINA BORGES DE BARROS PACHE
ADVOGADOS
: FLÁVIO JACÓ CHEKERDEMIAN - MS003556
BRUNA FREITAS GOMES - MS026953
THIERRY DE CARVALHO FARACCO - MS025695
JOSÉ PEREIRA GONÇALVES - MS004560
AGRAVADO
: FELIP SALES PACHE
ADVOGADOS
: MARIANA VELASQUEZ SALUM - MS007834
LAÉLCIO DAS NEVES FERREIRA DE MORAIS - MS007148
DAMARIS ALVES CHAVES - MS009656
VIVIANNY SILVA FERREIRA LEÃO - MS013270
AGRAVADO
: ELTON PROENCA ADAMES
AGRAVADO
: TÂNIA MARA HONAISER ADAMES
ADVOGADO
: CARLOS FERNANDO DE SOUZA - MS002118
AGRAVADO
: MARCÍNIO REIS PACHE
ADVOGADOS
: MARIANA VELASQUEZ SALUM - MS007834
LAÉLCIO DAS NEVES FERREIRA DE MORAIS - MS007148
ANTÔNIO ALVES CORRÊA - MS010599
AGRAVADO
: ADAIR SEBASTIÃO DA SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO.
VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
Documento eletrônico VDA54118031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:35
Código de Controle do Documento: ecd5b798-b04a-405a-b69c-93f1507d20a6

INCLUSÃO. VALOR. IMÓVEL. REEXAME FÁTICO-
SÚMULA No 282/STF.
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por FLÁVIO SÉRGIO ARANTES PEREIRA e
OUTRA contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo nobre, interposto com fundamento no
a, da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso do Sul, assim ementado:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
ABERTURA
DE
INVENTÁRIO
–
PRELIMINARES
SUSCITADAS
EM
CONTRAMINUTA DE ILEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
– NÃO CONHECIMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO – DECISÃO
QUE REJEITOU O PEDIDO DE CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA –
RECURSO INADMISSÍVEL – ROL TAXATIVO – NÃO CONHECIMENTO.
I - Não conhecimento das preliminares de ilegitimidade e ausência de
interesse de agir suscitadas pelos agravados em sede de contraminuta. Em
observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, é vedado à Corte
Revisora apreciar matéria que não tenha sido apreciada perante o juízo de
primeiro grau, sob pena de configurar hipótese de supressão de instância.
II - O rol do
do CPC, que dispõe quanto ao cabimento do agravo
art. 1.015,
de instrumento, é taxativo. A decisão agravada, que rejeitou a impugnação
ao valor da causa, não se trata de hipótese inserida no referido rol, o que
impõe o não conhecimento do recurso. Ademais, não é caso de conhecimento
do recurso em razão da taxatividade mitigada (Tema 988, do STJ), ante a
ausência de demonstração da absoluta inutilidade do julgamento da
questão no recurso de apelação" (e-STJ fl. 68).

Os embargos de declaração foram acolhidos, com a seguinte ementa (e-STJ
fl. 119):

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – ACOLHIMENTO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR
DA CAUSA – CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM
INVENTÁRIO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - Os embargos de declaração se prestam a suprir omissão, contradição,
obscuridade ou erro material do julgado. Verificada a ocorrência de vício na
decisão, os embargos de declaração devem ser acolhidos para integrar o
decisum. O recurso cabível contra a decisão interlocutória proferida em ação
de inventário é o agravo de instrumento, o qual deve ser conhecido e não
provido.
II - Acolhem-se os embargos de declaração, para sanar omissão no acórdão
embargado, para o conhecimento do agravo de instrumento no 1423968-
64.2023.8.12.0000, e negar-lhe provimento".

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 134-146), a parte recorrente alega
violação dos artigos 82, 290 e 292, § 3o, do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA54118031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:35
Código de Controle do Documento: ecd5b798-b04a-405a-b69c-93f1507d20a6

Sustenta que o valor da causa deve ser corrigido de ofício, por
arbitramento, quando não corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao
proveito econômico perseguido, sendo a matéria de ordem pública, não sujeita à
preclusão.
Afirma que há decisão da mesma Câmara do Tribunal de origem que
determinou que os "alegados direitos sobre a propriedade da Fazenda Cristo Rei sejam
", sendo contraditório,
decididos no inventário e transferidos a partir do inventário
nestes autos, "dizer que seu valor correspondente não deve integrar o valor da causa
" (e-STJ fl. 141).
desse mesmíssimo inventário
Argumenta que o valor atribuído à causa, R$ 1.000,00 (um mil reais), é
irrisório e não observa o comando do
do CPC.
art. 291
Contrarrazões apresentadas às e-STJ fls. 232-255 e 256-264.
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls. 268-271), dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
O Tribunal de origem manteve a decisão do juízo de primeiro grau que
decidiu a questão com enfoque no
do CPC, como se observa dos seguintes
art. 278
trechos do acórdão recorrido:

"Com efeito, a pretensão recursal consiste em saber se está
correta a decisão que rejeitou a impugnação do valor da causa ante a
preclusão, proferida nos seguintes termos (p. 3.500-3.501):

'(...)
1) DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE F. 3299-
3300: Conhecem-se dos embargos declaratórios supracitados,
porém negam-se-lhes provimento.
Não há omissão a ser sanada na decisão embargada.
Registra-se inicialmente que, nos termos do
artigo 278 do CPC, a nulidade dos atos deve ser alegada
na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos
autos, sob pena de preclusão.
A parte embargante não alegou, na primeira
oportunidade em que se manifestou neste processo, a
respeito da suposta irregularidade processual, o que
caracterizou a preclusão.
Por
outro
lado,
apesar
das
afirmações
apresentadas pela parte embargante, destaca-se que:
a) o valor da causa não deverá abranger a
importância correspondente à expressão econômica da
Fazenda Cristo Rei, porque este bem, por ora, está excluído
da partilha que será realizada nestes autos de inventário,
conforme
exaustivamente
afirmado
nas
decisões
antecedentes;
b) nos termos do artigo 8o, inciso V, do Regimento de
Custas Judiciais do Estado de Mato Grosso do Sul, o valor da
causa deve corresponder ao valor do monte partível ou
adjudicável, o que somente será conhecido oportunamente,
considerando a fase em que o processo se encontra;
c) eventual diferença de valores alusivos às custas
processuais devidas deverá ser exigida oportunamente (fase de
pagamento das custas finais).
Documento eletrônico VDA54118031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:35
Código de Controle do Documento: ecd5b798-b04a-405a-b69c-93f1507d20a6

(...)

De fato, depreende-se dos autos de origem que os
embargantes não impugnaram o valor da causa na primeira
oportunidade em que se manifestaram, operando-se a preclusão.
Além disso, como bem exposto na decisão ora combatida, 'o
valor da causa não deverá abranger a importância correspondente à
expressão econômica da Fazenda Cristo Rei, porque este bem, por
ora, está excluído da partilha que será realizada nestes autos de
inventário,
conforme
exaustivamente
afirmado
nas
decisões
– destaquei.
antecedentes'
Ora, torna-se inócuo o pedido de impugnação ao valor do
causa a incidir sobre bem que sequer faz parte da partilha nos autos
de inventário.
Ademais, nada impede o pagamento das custas ao final, até
porque o valor da causa deve contemplar o montante do patrimônio
a ser transmitido, o qual será extraído oportunamente, tendo em
"
vista a fase processual em que o inventário se encontra
(e-STJ fls.
123-124 - grifou-se).

No que se refere à ofensa aos arts. 82, 290 e 292, § 3o, do Código de
Processo Civil, bem como a tese recursal no sentido de que há decisão do Tribunal de
origem determinando que os direitos sobre a fazenda objeto de discussão sejam
decididos no inventário, verifica-se que as matérias não foram objeto de debate pelas
instâncias ordinárias, sequer de modo implícito, e não foram opostos embargos
declaratórios com a finalidade de sanar omissão porventura existente. Por esse
motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide, por analogia, o disposto na
Súmula no 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada,
.
na decisão recorrida, a questão federal suscitada"
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 26 E 29 DA LEI 10.931 E 789 DO CPC. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 282/STF
DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO."
(EDcl no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp 1.789.134/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
30/11/2020,
3/12/2020

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
282/STF.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALCANCE DAS PARCELAS VENCIDAS
ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA
AÇÃO.
1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
.
como violados impede o conhecimento do recurso especial
2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela
.
jurisprudência do STJ não merece reforma
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp 1.097.857/SP,
Turma, DJe
- grifou-se)
10/11/2017

Documento eletrônico VDA54118031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:35
Código de Controle do Documento: ecd5b798-b04a-405a-b69c-93f1507d20a6

Ademais, rever a conclusão do tribunal local no sentido de que a Fazenda
Cristo Rei está excluída da partilha nesses autos demandaria, necessariamente, o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:35
Código de Controle do Documento: ecd5b798-b04a-405a-b69c-93f1507d20a6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.005.092 / MS
Número Registro: 2025/0287823-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01032081720058120001
1032081720058120001
14239686420238120000
1423968642023812000050002
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FLÁVIO SÉRGIO ARANTES PEREIRA
AGRAVANTE : ANABELA FABRI PEREIRA
ADVOGADOS : LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - MS007684
RICARDO SÉRGIO ARANTES PEREIRA - MS011218
VOLPE CAMARGO ADVOGADOS ASSOCIADOS
- MS000296
S/S
GEOVANA MACENA TEODORO - MS029193
AGRAVADO
: YARALICE ANTUNES DA COSTA
ADVOGADOS : HEBER SEBA QUEIROZ - MS009573
JEYANCARLO XAVIER BERNARDINO DA LUZ - MS008480
RAFAEL GOMES VIEIRA - MS019110
MARCUS VINÍCIUS MACHADO ABREU DA SILVA - MS018158
GABRIEL CHELOTTI GONÇALVES - MS027950
AGRAVADO
: FERNANDO HENRIQUE SOUZA PACHE
AGRAVADO
: MONICA CRISTINA BORGES DE BARROS PACHE
ADVOGADOS : FLÁVIO JACÓ CHEKERDEMIAN - MS003556
JOSÉ PEREIRA GONÇALVES - MS004560
THIERRY DE CARVALHO FARACCO - MS025695
Documento eletrônico VDA55074510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:19
Código de Controle do Documento: 800672bf-2e2e-470b-9f4d-e54f1f38ab3f

BRUNA FREITAS GOMES - MS026953
AGRAVADO
: FELIP SALES PACHE
ADVOGADOS : MARIANA VELASQUEZ SALUM - MS007834
LAÉLCIO DAS NEVES FERREIRA DE MORAIS - MS007148
DAMARIS ALVES CHAVES - MS009656
VIVIANNY SILVA FERREIRA LEÃO - MS013270
AGRAVADO
: ELTON PROENCA ADAMES
AGRAVADO
: TÂNIA MARA HONAISER ADAMES
ADVOGADO
: CARLOS FERNANDO DE SOUZA - MS002118
AGRAVADO
: MARCÍNIO REIS PACHE
ADVOGADOS : MARIANA VELASQUEZ SALUM - MS007834
LAÉLCIO DAS NEVES FERREIRA DE MORAIS - MS007148
ANTÔNIO ALVES CORRÊA - MS010599
AGRAVADO
: ADAIR SEBASTIÃO DA SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:19
Código de Controle do Documento: 800672bf-2e2e-470b-9f4d-e54f1f38ab3f